Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, que manteve sentença em ação de rescisão contratual com imissão na posse e cobrança, reconhecendo culpa recíproca entre locadora e locatárias e afastando a responsabilidade da imobiliária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à responsabilização da imobiliária e à manutenção da obrigação de pagamento da comissão contratual, diante do inadimplemento das locatárias.
III. Razões de decidir.
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no acórdão embargado.
4. O voto condutor do acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, reconhecendo a culpa recíproca entre locadora e locatárias e afastando a responsabilidade da imobiliária, com base na ausência de conduta culposa.
5. As alegações de omissão quanto à análise de provas e dispositivos legais não procedem, pois o acórdão enfrentou os pontos relevantes à solução da controvérsia, sendo suficiente a discussão implícita da matéria para fins de prequestionamento, conforme CPC, art. 1.025.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à adequação da fundamentação ao entendimento da parte embargante.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, é incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou adequá-la ao entendimento da parte embargante”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incs. II e III, 1.025.